Tribunal: CARF
Processo: 11707.721369/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721369/2015-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.255 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Embargante
SALOBO METAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2014, 31/01/2015
EMBARGO OMISSÃO. PROCEDÊNCIA.
Constatado omissão quanto ao período mencionado no despacho decisório de
não homologação das compensações realizadas deve ser dado provimento ao
embargos para correção do erro apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento aos embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, suprir a omissão relativa
ao dispositivo do acórdão que não mencionou individualizadamente o período janeiro de 2015.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721369/2015-11
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Relatório

Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do despacho de admissibilidade de
fls. 584/586:

Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em epígrafe em face do Acórdão no
1402-005.701, 22 de julho de 2021, por meio do qual a 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção deu provimento ao recurso voluntário, em decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2014, 31/01/2015
DESPACHO
DECISÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), aprecia-se a legalidade ou não do
despacho decisório, sendo vedado ao órgão julgador trazer nova fundamentação
legal que não constava no despacho original.
"Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 565).
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração (fls. 574),
sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissões, nos seguintes termos:

OMISSÃO: O ACÓRDÃO, APESAR DE DAR INTEGRAL PROVIMENTO
AO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELA SALOBO, NÃO
TRATOU DO PERÍODO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2015
Como bem relatado pela ii. Conselheira Relatora da decisão ora embargada,
“trata-se o presente processo administrativo de procedimento instaurado pela
Receita Federal do Brasil (RFB) para analisar as Declarações de Débito e
Créditos Tributários (DCTFs) originais e retificadoras transmitidas pela
Recorrente (ora Embargante)” (cf. fls. 552).
Nesse sentido, destaca-se que as DCTFs retificadoras referentes ao mês de
fevereiro/14, seja de CSLL, seja de IRPJ, foram homologadas pelo Fisco por
estarem de acordo com os valores declarados na Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) da Embargante, conforme se verifica no despacho decisório de fls.
133/135.
Em relação às demais retificadoras, essas, inicialmente, não foram homologadas
sob os argumentos de que (i) os valores referentes à CSLL de agosto/14 e IRPJ
de setembro/14 estariam divergentes dos valores constantes da ECF transmitida
pela Recorrente, referente ao ano-calendário de 2014; e (ii), em relação à
apuração de janeiro/15 e maio/15, as ECFs não teriam sido encontradas, por não
terem sido transmitidas pelo Contribuinte.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Assim, o voto condutor do acórdão ora embargado analisou, uma a uma, as
declarações retificadoras referentes aos períodos de apuração controversos
discutidos nestes autos.
No que se refere aos débitos de CSLL de agosto/14 e de IRPJ de setembro/14, a
decisão confirmou os fatos já antes verificados por Informação Fiscal
disponibilizada no processo quando baixado em diligência e constatou que os
valores constantes na última DCTF transmitida e, portanto, ativa junto à RFB, de
fato foram os mesmos que os declarados na ECF, motivo pelo a conclusão foi
pela aceitação das retificações pretendidas.
Já quanto ao período de maio/2015, a Contribuinte esclareceu que apresentou a
sua ECF do período em momento posterior à sua intimação do despacho
decisório, mas em momento anterior ao prazo legal para a sua regular
transmissão, de modo que o valor constante na ECF deveria ser considerado, de
modo que foi reconhecida, por unanimidade, a procedência das razões aduzidas
pela ora Embargante, como se verifica à fls. 563 do acórdão ora embargado.
Nesse sentido, a conclusão alcançada pelo acórdão retro não poderia se outra,
que não reconhecer como “corretas as alegações da Recorrente (ora
Embargante). De fato, o critério utilizado pela autoridade fiscal por ocasião da
resposta à diligência solicitada pela DRF foi o confronto de tais declarações com
as demais obrigações acessórias entregues pelos contribuintes – ECF” (fls. 561).
Nota-se, portanto, que foram homologadas, integralmente, as DCTFs
retificadoras referentes aos meses de agosto/14, para CSLL; setembro/14, para
IRPJ; maio/15, para CSLL; e janeiro/15 para IRPJ.
Exatamente por isso, inclusive, consta da decisão que o recurso voluntário
interposto pela ora Embargante foi integralmente provido. Veja-se:
(...)
Não obstante, quando da elaboração do voto, este restou omisso quanto ao mês
de janeiro/15, vez que, apesar de ter tratado do período por diversas vezes no
relatório, deixou de tratá-lo na fundamentação da decisão.
Daí se extrai, portanto, a existência de omissão.
Isso porque, ainda que no relatório reste confirmado que a DCTF Retificadora
referente ao mês de janeiro/15 também é objeto de discussão neste processo e, no
voto condutor do acordão retro, se tenha reconhecido expressamente a
homologação das DCTFs retificadoras referentes a todos os meses tratados
nestes autos – agosto e setembro de 2014 e janeiro e maio de 2015, quando da
elaboração voto, restaram omissas as razões da decisão quanto ao mês de
janeiro/15.
Neste ponto, necessário registrar que a oposição destes aclaratórios se fez
necessária para se evite qualquer contratempo quando da operacionalização, pela
Autoridade Fiscal, da decisão final proferida por este CARF.
Em outras palavras, o intuito da ora Embargante, que não usufrui de qualquer
benefício em postergar o julgamento definitivo deste processo – pelo contrário -,
é assegurar que não restem dúvidas que à DCTF Retificadora, analisada neste
caso, em relação ao mês de janeiro/15, vez que também esta foi homologada por
esta Turma no julgamento do recurso voluntários de fls. 295/315.
A mais, destaca a Embargante que é necessária a correção das informações
constantes da ementa do acórdão vez que, em fato gerador, trata apenas dos
períodos de 30/09/2014 e 31/01/2015 – nesse ponto devem ser incluídos os
períodos de 31/08/2014 e 31/05/2015.
Apresentados os argumentos, passamos à análise.
O contribuinte teve ciência da decisão em 20 de setembro de 2021 (conforme extrato
eletrônico de fls. 571) e apresentou embargos de declaração em 27 de setembro de 2021,
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

conforme termo de solicitação de juntada de fls. 572, dentro do prazo regimental de
cinco dias, razão pela qual estes devem ser considerados tempestivos.
Como visto, a Embargante, embora beneficiada com o resultado da decisão, aduz que o
acórdão teria incorrido em omissões, ante a ausência de manifestação acerca do período
relativo a janeiro de 2015 e a falta de indicação, na ementa, de todos os períodos
analisados.

É o relatório. 1

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se embargos declaratórios nos quais é apontada
omissão relativa ao período de janeiro de 2015.
Embora o voto mencione claramente as razões apontadas no despacho decisório para
não homologação do período de janeiro de 2015, bem como os fundamentos para que fossem aceitas
as razões da contribuinte, ao contrário dos demais períodos, o acórdão não apontou
individualizadamente o mencionado período.
A razão essencial para prover o recurso da contribuinte foi o fato de que trata-se de
procedimento de malha para o qual foi realizada uma primeira diligência pela DRJ a qual confirmou
o correspondência dos valores. Confira-se:
Conforme relatado, o presente processo administrativo fiscal se refere ao procedimento
fiscal de Malha DCTF, que teve por objetivo avaliar a informação trazida nas DCTFs
retificadoras, uma vez que estas diminuíram os montantes de créditos tributários
devidos em relação aos débitos de 2014.
O Despacho Decisório (fls. 133/135), homologou a DCTF retificadora relativa a
fevereiro de 2014 e de agosto de 2014 para o tributo IRPJ, uma vez que os valores
declarados encontravam respaldo na ECF apresentada pela recorrente. Todavia, as
DCTF ́s retificadoras, relativas aos meses de agosto e setembro de 2014, deixaram de
ser homologadas, pois os valores nelas declarados não estavam de acordo com os
valores declarados da ECF.
Em relação aos débitos de ano de 2015 foi efetuado o lançamento em face da ausência
de apresentação da ECF por parte da contribuinte.
Para melhor visualização do conteúdo do despacho decisório, vale trazer a didática
ilustração elaborada no primeiro Parecer Fiscal constante às fls. 226/227, que resume
com precisão as supostas divergências identificadas:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Em sua Impugnação, a ora Recorrente alegou a perda de objeto do despacho decisório.
Isso porque “tanto em relação ao mês de agosto/14, quanto em relação ao mês de
setembro/14, foram transmitidas DCTFs retificadoras no dia 21.07.16, ou seja, apenas
um dia antes da disponibilização do despacho decisório ora recorrido da caixa postal
da Impugnante, de modo que as informações consideradas pelo Ilmo. Auditor Fiscal
para elaboração da decisão já foram alteradas e não correspondem mais aos fatos
analisados.”
Em relação aos débitos de 2015, cuja motivação foi a ausência de apresentação da ECF
alegou a Recorrente que foi informada a transmissão da ECF relativa ao ano-calendário
de 2015, uma vez que o prazo encerrava-se em 30/07/2016, e o despacho decisório foi
recebido em 22/07/2016. Desta forma, requereu-se o reconhecimento da perda de objeto
do despacho decisório e a baixa dos autos em diligência para a análise dos documentos
emitidos e a sua regularidade.

Sendo assim, correta a alegação da Embargante. Isso porque, embora tenha concluído
pela procedência do Recurso Voluntário não constou da fundamentação do voto a análise do período
relativo à janeiro de 2015, a passaremos a analisar
Em 28/08/2017 a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP) converteu o julgamento em diligência, conforme despacho de fls.
216/217, cujo teor é se seguinte:
Diante dessas considerações, proponho o encaminhamento dos autos à autoridade
recorrida para as seguintes providências:
consultar as declarações digitais (ECD e ECF) , relativas ao ano-calendário de 2015
transmitidas pela impugnante e ora disponíveis à RFB no Sped (Sistema Público de
Escrituração Digital);
analisar as DCTF ́s retificadoras auditadas, especialmente as relativas a janeiro/2015 e
maio/2015, em face dos dados informados nas declarações disponíveis no Sped;
elaborar relatório fiscal para, se for o caso, complementar as conclusões sobre
homologação ou não homologação de DCTF ́s retificadoras do despacho decisório
recorrido.
O Relatório Fiscal elaborado às fls. 226/227 analisou as informações fiscais
declaradas pela ora recorrente e concluiu que considerando as DCTFs retificadoras/ativas e as
ECFs retificadoras/vigentes, os valores a título de IRPJ e CSLL coincidiram em ambas
apurações. Confira-se
6. O contribuinte protocolizou para o débito de CSLL do Período de Apuração (P.A.) de
agosto de 2014 o valor de R$1.578.169,88 na DCTF original/cancelada n°
100.2014.2014.1871077908 e o valor de R$1.582.866,21 na DCTF retificadora/ativa n°
100.2014.2018.1841755126. Para a CSLL deste P.A. o contribuinte inseriu o valor de
R$1.582.866,21 na ECF retificadora/ativa (Ficha N660 – Linha 18 – CSLL a Pagar)
refletindo o mesmo valor da DCTF retificadora/ativa.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

7. O contribuinte protocolizou para o débito de IRPJ do Período de Apuração (P.A.) de
setembro de 2014 o valor de R$5.264.266,33 na DCTF original/cancelada n°
100.2014.2014.1841202933 e o valor de R$4.998.809,38 na DCTF retificadora/ativa n°
100.2014.2018.1841756488. Para o IRPJ deste P.A. o contribuinte protocolizou o valor
de R$4.998.809,38 na ECF retificadora/ativa (Ficha N620 – Linha 26 – IR a Pagar)
refletindo o mesmo valor da DCTF retificadora/ativa.
8. O contribuinte protocolizou para o débito de IRPJ do Período de Apuração
(P.A.) de janeiro de 2015 o valor de R$3.534.284,94 na DCTF original/cancelada n°
100.2015.2015.1830111211 e o valor de R$2.244.969,11 na DCTF retificadora/ativa
n° 100.2015.2016.1891346722. Para o IRPJ deste P.A. o contribuinte protocolizou o
valor de R$ 2.244.969,11 na ECF retificadora/ativa (Ficha N620 – Linha 26 – IR a
Pagar) refletindo o mesmo valor da DCTF retificadora/ativa.
9. O contribuinte protocolizou para o débito de CSLL do Período de Apuração (P.A.) de
maio de 2015 o valor de R$8.228.973,68 na DCTF original/cancelada n°
100.2015.2015.1810521926 e o valor de R$4.921.615,58 na DCTF retificadora/ativa n°
100.2015.2016.1891350047. Para a CSLL deste P.A. o contribuinte protocolizou o
valor de R$ 4.921.615,58 na ECF retificadora/ativa (Ficha N660 – Linha 18 – CSLL a
Pagar) refletindo o mesmo valor da DCTF retificadora/ativa.
10. Para o IRPJ código de receita 2362-01 do P.A. de setembro de 2014 existe o DARF
n° 3771208973 no valor de R$5.264.266,33 com data de vencimento e de arrecadação
em 31/10/2014. Existe Perdcomp de Pagamento Indevido ou à Maior n°
12146.28220.170816.1.7.04-0306 para esta operação.
11. Para o IRPJ código de receita 2362-01 do P.A. de janeiro de 2015 existe o
DARF n° 4105295013 no valor de R$8.745.523,76 com data de vencimento e de
arrecadação em 27/02/2015. Existe Perdcomp de Pagamento Indevido ou à Maior
n° 12146.28220.170816.1.7.04-0306 para esta operação.
12. Na DCTF original/cancelada n° 100.2015.2015.1810521926 de maio de 2015, para
quitar o débito original de CSLL no valor de R$8.228.973,68, foram indicados os
Perdcomps nos 25849.57308.300615.1.3.08-1260, 35142.43729.290515.1.3.09-2091 e
01283.65600.300615.1.3.09-0769.
Na
DCTF
retificadora/ativa
n°
100.2015.2016.1891350047, para quitar o valor retificado de R$4.921.615,58, foram
indicados
os
Perdcomps
nos
25849.57308.300615.1.3.08-1260,
39361.74254.310816.1.7.09-9566 e 21986.33943.191017.1.7.02-6870.
13. Tanto no despacho de folhas 133 a 137 quanto este relatório não entraram na análise
de mérito da redução dos valores dos débitos do item 2 deste relatório. (grifamos).

Em 12 de fevereiro de 2020, esta turma decidiu, por meio da Resolução no 1402-
000-966, baixar o processo em diligência para que a unidade de origem informasse se as ECD e
as ECF referentes aos anos de 2014 e 2015 dão suporte às retificações pretendidas neste
processo
Em resposta, a Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Brasil
no Rio de Janeiro – DEMAC/RJO/DIRAT apresentou o relatório de fls. 509/516, no qual
constam as seguintes conclusões:

Assim , no que se refere ao Débito de IRPJ, código 2362, referente a janeiro de 2015
destacamos a seguinte inconsistência apurada na Escrituração Contábil Fiscal –
ECF apresentada para ano calendário de 2015: o valor informado como dedução nas
quatro ECF apresentadas a título de “Isenção e Redução do Imposto” varia em seu
valor total, entre a primeira ECF apresentada em 27/07/2016 no valor de R$
6.514.027,06 para R$ 7.023.542,14 valor final este somente informado na ECF
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

retificadora apresentada em 19/07/2017, indicando um aumento na respectiva
dedução e em consequente redução do valor do IRPJ A PAGAR de R$ 2.762.891,87
para R$ 2.253.542,79, valor final este que apresenta conformidade com o último valor
final informado de IRPJ de R$ 2.244.969,11 por suas DCTF Retificadoras, por
passar a ECF a informar IRRF no valor de R$ 8.573,68

Em sua manifestação às fls. 522/539 a contribuinte ressalta que a autoridade fiscal
adentrou na análise de supostos equívocos nas informações constantes da ECF transmitida para o
período e concluiu que se as inconsistências fossem corrigidas consequentemente o valor do
IRPJ a pagar aumentaria. Alega que, no entanto, o critério para análise do pedido de
homologação de DCTF retificadora deve ser nada mais do que o confronto de tais declarações
com as demais obrigações acessórias
Corretas as alegações da Recorrente. De fato, o critério utilizado pela autoridade
fiscal por ocasião da resposta à diligência solicitada pela DRF foi o confronto de tais declarações
com as demais obrigações acessórias entregues pelos contribuintes – ECF.
A decisão recorrida, por sua vez, embora tenha determinado a diligência, não faz
qualquer menção às conclusões da autoridade fiscal no relatório de diligência. Ao invés disso,
justifica a manutenção do lançamento sob o fundamento de que a contribuinte não teria trazido
documentos hábeis a comprovar a admissibilidade das retificações pretendidas, conforme se
verifica pelo trecho abaixo transcrito:

Em sua defesa, a impugnante alegou que as reduções pretendidas devem-se a revisão
dos balancetes mensais nos meses anteriores (até agosto para o IRPJ de 09/14 e até
julho para a CSLL de 8/14), apontando como comprovação demonstrativos ("VIDE
Sheet") integrantes do documento nominado "Anexo I" (constante dos autos em arquivo
não paginável).
Contudo, além de a ECF de fato não convalidar as reduções pretendidas, conforme
verificado pela autoridade fiscal, o Anexo I apresentado consiste em planilhas
elaboradas pelo próprio contribuinte, não fazendo prova a seu favor.
Destaque-se que a interessada teve oportunidade para apresentar não somente a ECF
(escrituração fiscal), como também a ECD (escrituração contábil), o que não foi feito.
Assim, não tendo a interessada acrescentado aos autos argumentos ou documentos
hábeis a comprovar a admissibilidade das retificações de débitos pretendidas, as DCTF
retificadoras relativas a 2014 e objeto de malha fiscal não podem ser aceitas.

O despacho decisório deixou de homologar as demais, em razão de
inconsistência dos valores declarados e constantes da ECF ou por falta da ECF. Ou seja, o
critério utilizado para confirmação das informações foi, indubitavelmente, o cruzamento das
informações constantes da DCTFs retificadoras e as informações contábeis/fiscais. Aceitar que
outros critérios fossem considerados no acórdão proferido seria admitir uma inovação do
despacho decisório. Nesse mesmo sentido, também merecem destaque os seguintes julgados do
CARF:

DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), aprecia-se a legalidade ou não do despacho
decisório, sendo vedado ao órgão julgador trazer nova fundamentação legal que
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

não constava no despacho original. Deve-se anular a decisão de primeira instância
para a realização de novo julgamento adstrita aos fundamentos trazidos no despacho
decisório que decidiu pela homologação parcial do pedido de compensação.
Recurso voluntário Parcialmente Provido. (Acórdão no. 3201-003.033, Relator
Conselheiro Winderley Morais Pereira, publicado em 21/08/2017.)

DESPACHO DECISÓRIO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS PELA
DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa não pode inovar o ato administrativo tributário em
julgamento, alterando os critérios jurídicos que o nortearam. (Acórdão no. 3201-
002.165, Relator Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto, publicado em 13/06/2016.)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DA DRJ. INOVAÇÃO NA
MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DECLARADA DE-
OFÍCIO.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, não pode inovar nos
fundamentos do despacho decisório, alterando a motivação da o não-reconhecimento
do direito ao crédito. Nulidade declarada de-ofício.(Acórdão no. 3802-004.297, Relator
Solon Sehn, publicado em 22/04/2015.)

Em face do exposto, provimento ao embargos para suprir a omissão relativa ao
período de janeiro de 2015, nos termos acima expostos.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 615
DF CARF MF
Original